Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-95.2012.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000079-95.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR SEBASTIÃO DA SILVA (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE APARECIDO BIALTA - CPF: 949.906.701-91 (APELANTE), RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - CPF: 954.390.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
, DA LEI N.o 9.503/97) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA –
REJEIÇÃO
– LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
COM BASE NA TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
CAPAZES DE DEMONSTRAR A CULPA DO AGENTE –
ACOLHIMENTO
– IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO COMPROVADAS ESTREME DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO.

1.

Tendo por base a pena concretamente imposta, o lapso temporal previsto no art. 109, V, do CP não foi alcançado entre a data do recebimento da denúncia e aquela que se considera publicada a sentença condenatória, a teor do art. 389 do CPP, a afastar a prescrição arguida pela defesa na modalidade retroativa.

2. Muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, impõe-se a reforma do édito condenatório para absolvição do apelante, diante da inexistência de provas inequívocas acerca da sua imprudência na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JORGE HENRIQUE APARECIDO BIALTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE HENRIQUE APARECIDO BIALTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 79-95.2012.811.0027 – código 30239, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
, no

regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade, cumuladas com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 18542992 ao ID 18542995, o apelante argui a
prejudicial de mérito de
prescrição retroativa
da pretensão punitiva
, a fim de ver
declarada extinta sua punibilidade.
No mérito, almeja a
absolvição
por atipicidade da conduta
ou, no mínimo,
por insuficiência de provas
, porquanto não demonstrado cabalmente em juízo o elemento subjetivo do tipo [
imprudência
].

Subsidiariamente, vindica a
fixação da pena-base no mínimo legal
, além do estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, a defesa pleiteia seja
afastada a pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, uma vez que o acusado depende desta para sustentar a si próprio e aos familiares.

Em contrarrazões vistas no ID 18542999 e ID 18543450, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 23445959 e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela
rejeição da prejudicial de mérito
, bem como pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA DEFESA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
JORGE HENRIQUE APARECIDO BIALTA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A teor das razões recursais, a defesa
pede seja declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Todavia,
a pretensão não merecer prosperar!

Muito embora seja certo que houve o trânsito em julgado para a acusação, também o é que nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame, pois, ponderando a pena concretamente aplicada – 02 (dois) anos de detenção, na hipótese de prescrição em sua modalidade retroativa, o respectivo prazo prescricional seria de
04 (quatro) anos
, nos termos do que dispõe o art. 109, V, do Código Penal, e tal interregno não foi alcançado no caso dos autos.

Esclareço que o fato ocorreu em 27/08/2010, a denúncia foi recebida em
05/02/2014
, conforme se depreende da decisão anexada no ID 18540987, tendo a sentença condenatória sido proferida em 09/01/2018 (ID 18542983); e, nada obstante inexista nos autos a data específica de sua publicação no DJe, deve-se ter como marco interruptivo o dia
18/01/2019
, quando os autos foram em carga do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos termos do art. 389 do CPP, aferível por intermédio do sistema interno informatizado
Primus
.

Dessarte, é de se concluir que o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos indicados alhures [do recebimento da denúncia à publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação], motivo pelo qual não há falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Feitas tais ponderações, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a prejudicial de mérito
em questão, tornando descabida a almejada

extinção da punibilidade pela prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a análise da prejudicial de mérito, verte da denúncia que no dia 27/08/2010, por volta das 06h30min, no Km 32,2 da Rodovia BR-163, no município de Itiquira/MT, o apelante
JORGE HENRIQUE APARECIDO BIALTA
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo como vítima
Valmir Sebastião da Silva
.

Segundo a narrativa ministerial, o denunciado trafegava com seu caminhão Mercedes Benz, placas NJS-8054, sentido Sonora/MS – Rondonópolis/MT, e em sentido contrário a vítima conduzia outro caminhão. No entanto, ao tentar realizar uma ultrapassagem, o acusado colidiu com a lateral do veículo do ofendido que, em razão do impacto, perdeu o controle da direção e chocou-se com a ponte do Rio Itiquira, projetando
Valmir Sebastião da Silva
para fora do caminhão, o que ocasionou seu óbito ainda no local.

Circunstanciado o fato, prossigo à análise dos argumentos deduzidos pela
i. defesa
nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade
da infração penal

se apresenta devidamente comprovada, consubstanciada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, a exemplo da portaria de instauração do inquérito policial e do boletim de acidente de trânsito disponíveis no ID 18540969; do laudo pericial de necropsia anexado no ID 18540970, do laudo pericial criminal registrado no ID 18540972 ao ID 18540976, além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não há dúvidas de que o apelante era o condutor do caminhão que colidiu com o veículo da vítima; entretanto, nas oportunidades em que foi ouvido (ID 18540981 e ID 18542951), o réu buscou afastar de si o elemento subjetivo culpa, descrevendo da seguinte forma a ocorrência dos fatos apurados na denúncia:

“(...) iniciou uma ultrapassagem a um caminhão MERCEDES carregado de lenha;
QUE iniciou a ultrapassagem em local permitido; QUE não havia concluído a ultrapassagem quando o caminhão MERCEDES começou a fazer zigue zague na pista,
acredita que seja em razão dele estar muito pesado e pelo excesso de velocidade; QUE o interrogando não retornou a sua mão de direção porque ficou com receio de entrar na frente do caminhão sem estabilidade; QUE havia espaço para entrar na frente do caminhão, não o fez, sua intenção era deixar ele passar e entrar atrás dele; QUE desestabilidade do caminhão aumentou, o interrogando tomou a frente seguindo na contra mão; QUE logo olhou pelo retrovisor e avistou a lenha espalhado na pista; [...].” sic
– ID 18540981.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico
. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006). Negritei.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302,
caput
,
da Lei n.o 9.503/97,
possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Tem-se também que se trata de tipo penal aberto, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito, qual o seu comportamento que faz incidir a prática do ilícito, sendo, dessa forma, necessários outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é o devido cuidado que se deve ter no tráfego de veículos e em que medida deixou de ser observado pelo condutor no caso concreto a ponto de tornar-se típica a sua conduta.

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele juízo
a quo
, ao realizar a análise do laudo pericial acostado nos autos, conquanto existam duas hipóteses prováveis da dinâmica do fato, entendeu que a culpa atribuída ao acusado decorreria da
ultrapassagem iniciada em local proibido
, sendo sua
imprudência
a causa determinante do acidente (ID 18542983 – p. 2).

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira precipitada e sem cautela, em que o agente toma uma atitude perigosa que, conquanto não constitua um crime em si mesma, resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto.

Partindo dessa premissa e sopesando-se a versão apresentada pelo apelante, é de se notar que o conjunto probatório coligido ao feito não demonstra, de maneira estreme de dúvidas, a existência do elemento subjetivo
culpa
, ou seja, que a negligência, imperícia ou imprudência do apelante consistiu no fator decisivo para a colisão viária que resultou na morte do ofendido.

À míngua de testemunhas que tenham presenciado o exato momento do ocorrido, cumpre destacar o depoimento do policial federal
Celso Caramori
, inclusive referido na r. sentença (ID 18542983 – p. 2), descrevendo que o local do fato, qual seja, a ponte sobre o rio Itiquira, não permite ultrapassagem, todavia,
tal manobra é permitida a aproximadamente 100m (cem metros)
, e conforme o relato do apelante, a manobra foi iniciada em local permitido, antes da ponte onde ocorrera a colisão.

E quanto ao
laudo pericial
disponível no ID 18540973, é certo que
não logrou concluir qual dos veículos efetivamente provocou o infortúnio
, tendo aferido apenas que a hipótese revelada na exordial acusatória seria a mais provável, porquanto:

“(...) no momento da colisão, o veículo V2 [conduzido pelo apelante] já havia ultrapassado V1 [conduzido pela vítima] em aproximadamente 70% de seu comprimento, ocupando espaço mais do que suficiente a frente, para que o condutor do veículo V1 percebesse sua presença.
Uma derivação à esquerda do veículo V1, nessa altura dos acontecimentos,

seria resultado apenas de um fator alheio a vontade do seu condutor
.
” – sic
ID 18540972.

Entretanto, não passa despercebido que tal conclusão do perito é justificada sob a ótica de que
“ultrapassagens forçadas realizadas em locais proibidos para esse tipo de manobra é bastante comum nas rodovias brasileiras e oferece riscos muito grandes de resultar em acidentes”
(ID 18540972), portanto,
em aferição abstrata e ge
nérica
, desprezando-se a informação de que a condução de veículos é exercida profissionalmente pelo apelante, conforme observação anotada em sua CNH (ID 18540983). Ademais, o profissional sustenta que o veículo conduzido pelo apelante já havia ultrapassado quase todo o caminhão da vítima quando houve o sinistro, o que vai ao encontro das declarações do réu.

Ainda em matéria de dados técnicos, da leitura atenta das considerações técnico-periciais (ID 18540973), conquanto não tenha sido possível aferir qual a velocidade empregada pelo apelante, consta que a vítima, mesmo conduzindo veículo consideravelmente antigo [ano 1965 – ID 18540970] e carregado com lenha de eucalipto, trafegava no momento do acidente a aproximadamente 85 km/h, portanto em velocidade acima do permitido para o trecho [80km/h], bem como em prática questionável, quiçá incompatível, com o que se espera de um condutor que se vê sendo ultrapassado por outro automóvel de grande porte.

Esses fatores, ao serem esquadrinhados conjuntamente, irrogam, uma vez mais, dúvida quanto à efetiva imprudência atribuída ao acusado.

Nesse cenário, ao fim e ao cabo, não se mostra irrazoável concluir que o apelante iniciou a manobra de ultrapassagem em local permitido, cuja conclusão restou obstaculizada pela vítima ao imprimir maior velocidade, culminando na perda da estabilidade do veículo por ela conduzido, dado ao tempo de uso do caminhão e/ou pelo peso da carga transportada, e por fim, à fatal queda do ofendido sob as rodas medianas do veículo.

Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um juízo de certeza no tocante à materialidade e autoria do crime, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares.

No caso
sub examine
, entendo que o conjunto fático-probatório não comprova cabalmente qualquer conduta ilegal praticada pelo ora apelante, na medida em que há nenhuma confirmação segura de que conduzia seu veículo imprudentemente, ou que tenha iniciado a ultrapassagem em local proibido ou então tenha, efetiva e deliberadamente, retornado à pista de rolagem no sentido adequado antes de finalizada a ultrapassagem.

A linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAJORADO PELO FATO DE O APELANTE NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ART. 302, CAPUT, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI N. 9.503/1997 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CULPA NÃO COMPROVADA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
–
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo e diante da inexistência de provas seguras acerca da culpabilidade do condutor do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade penal do referido delito, impõe-se a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se, a seu favor, o aforismo in dubio pro reo. Apelo provido
.”
(TJMT – Ap. 63063/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Destaquei.

Portanto, ante a carência de substrato probatório a sufragar de forma inquestionável a tese acusatória, é
impositiva a reforma do r.
decisum
reprochado
, em homenagem ao aforismo
in dubio pro reo
, declarando-se a
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários relativos aos aspectos da pena outrora imposta.

2.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JORGE HENRIQUE APARECIDO BIALTA
, a fim de reformar a r. sentença condenatória fustigada e
absolvê-lo
da imputação constante da denúncia
, com fulcro na insuficiência de provas acerca da sua culpa, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020